Tribunal: TJDFT
Processo: 0003555-94.2007.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DA ÁREA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A legitimidade para a causa deve ser analisada com base nas alegações feitas na petição inicial (teoria da asserção), ainda que, no mérito, decida-se pela improcedência dos pedidos autorais.
2. A usucapião extraordinária é modo de aquisição de propriedade pela posse prolongada do bem, sendo necessária a comprovação dos seguintes requisitos: o decurso do tempo aliado à posse contínua e pacífica, acompanhada de “animus domini”.
3. No caso em apreciação, a autora não demonstrou que exerce posse mansa, pacífica e com ânimo de dono em relação à área usucapienda, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Apelação cível conhecida e não provida.